Tribunal: TJDFT
Processo: 0721308-70.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTA BANCÁRIA. ENCERRAMENTO UNILATERAL. TRANSFERÊNCIA DOS IMPORTES. CONTA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO.
1. A instituição financeira tem a opção de encerrar unilateralmente a conta corrente do cliente, pois não pode ser obrigada a manter conta que não lhe convém.
2. Encerrada a conta, compete ao banco providenciar os meios necessários para a integral restituição dos importes pertencentes ao correntista.
3. A indenização a título de dano moral, segundo jurisprudência pátria, visa reparar conduta ilícita e/ou injusta que venha a causar dor, vergonha, humilhação, forte constrangimento, que não seja considerado mero aborrecimento decorrente da vida em sociedade, o qual não extrapola os limites de indignação da pessoa, sem repercussão no mundo exterior.
4. Da análise das circunstâncias e dos fatos narrados, não se verifica a incidência de causa suficiente a ensejar reparação por dano moral, visto que inexistiu ofensa aos direitos de personalidade, até mesmo porque, como visto, a conduta da instituição bancária pautou-se nos termos legais.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.